Tribunal: TJPA
Processo: 0827677-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827677-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO CABRAL TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXTORSÃO A TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS. IMPUTAÇÕES DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO CABRAL TAVARES, contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou sua prisão preventiva no bojo do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401. O paciente responde, em tese, por diversos crimes, dentre eles extorsão, corrupção ativa e passiva, tentativa, associação criminosa armada e lavagem de dinheiro, relacionados à atuação de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho no distrito de Icoaraci/PA. A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a custódia cautelar, falta de individualização da conduta, condições pessoais favoráveis e possibilidade de medidas alternativas à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a legalidade da prisão preventiva decretada com base no
art. 312 do CPPB
; (ii) analisar a contemporaneidade dos fundamentos da custódia; (iii) verificar a existência de individualização da conduta do paciente; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar em razão de alegadas condições pessoais e de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos, extraídos de interceptações telefônicas, registros financeiros e vínculos funcionais do paciente com a SEMUTRAN, indicando sua atuação no núcleo operacional e estatal da organização criminosa investigada.

A jurisprudência do
STJ
reconhece que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na permanência dos riscos processuais, e não no tempo decorrido desde a prática do fato delituoso.

A decisão de custódia foi reiterada com base em fundamentos atualizados e ausência de fatos novos, sendo válida a motivação
per relationem
.

A conduta do paciente encontra-se individualizada, havendo descrição suficiente na denúncia de sua participação nos crimes imputados, em conformidade com o
art. 41 do CPPB
.

A alegação de ausência de provas ou descontextualização de diálogos exige revaloração do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo
STF, STJ e pela Súmula nº 08 do TJPA
.

A alegação de comorbidades não foi acompanhada de prova médica contemporânea e conclusiva que demonstre a incompatibilidade do quadro clínico com o regime prisional, sendo inviável a concessão de prisão domiciliar com base no
art. 318, II, do CPPB
.

O parecer ministerial corrobora a legalidade da custódia, com ênfase na gravidade concreta das condutas e no risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legal quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e a necessidade de desarticulação de organização criminosa, nos termos do
art. 312 do CPPB
.

A análise da contemporaneidade da custódia cautelar deve considerar a persistência dos riscos processuais que justificaram sua decretação.

A individualização suficiente da conduta na denúncia afasta a alegação de inépcia, mesmo que de forma sucinta.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova idônea, contemporânea e conclusiva de incompatibilidade com o regime prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPPB, arts. 312, 315, 318, II e 319; CPPB, arts. 14, I; 158, §1º; 317, §1º; 333; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º, I a V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 968770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.STJ, AgRg no HC 620697/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.STF, HC 234344/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 06.03.2024.STJ, RHC 182182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024.TJPA, Súmula nº 08; HC nº 0817669-95.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia, j. 30.09.2025.TJMT, Ap. Crim. nº 0004371-75.2017.811.0051, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
WRIT
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORRÊA – ADV., em favor de
CARLOS ALBERTO CABRAL TAVARES
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. O paciente responde, em tese, pelos crimes de extorsão (
art. 158, §1º, c/c art. 71
,
parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
), corrupção ativa e passiva (
arts. 333 e 317, ambos §1º), tentativa (art. 14, I
), associação criminosa armada e estável (
art. 2º, §§2º e 4º, incisos I a V, da Lei nº 12.850/2013
) e lavagem de capitais (
art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998
).

A prisão preventiva do paciente (ID.32728978, págs.3/27) foi decretada no curso de investigação sobre atuação de suposta organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, no distrito de Icoaraci, voltada à prática sistemática de extorsões contra motoristas de transporte alternativo, mediante ameaças e exigência de pagamento de valores diários para liberação da atividade comercial nas chamadas "barreiras".

A defesa sustenta, na presente impetração (ID.32728973), a ausência dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, notadamente do
periculum libertatis
, a inexistência de elementos concretos que vinculem o paciente às condutas imputadas, a licitude das transações financeiras e a descontextualização dos diálogos extraídos de conversas telemáticas. Aponta, ainda, ausência de individualização da conduta, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito), além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (
art. 319 do CPPB
) ou prisão domiciliar, especialmente diante da alegada ausência de envolvimento com a facção criminosa.

A liminar foi indeferida (ID.32794012), sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que, em resposta (ID.32877009), ratificou a existência de elementos concretos indicativos da participação do paciente na cobrança ilegal de valores, apontando sua inserção no núcleo operacional e estatal da organização, inclusive em razão de sua vinculação à SEMUTRAN. Informou-se, ainda, a existência de denúncia oferecida e pendente de recebimento, com base em amplo acervo probatório extraído de extrações telemáticas, relatórios financeiros e testemunhos.

O Ministério Público, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.32890918), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e pela DENEGAÇÃO da ordem, argumentando que a prisão preventiva se encontrava devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que evidenciam o risco de reiteração delitiva e a necessidade de desarticulação da organização criminosa, sendo incabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame aprofundado do conjunto probatório.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente habeas corpus, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a pertinência subjetiva, a presença de prova pré-constituída e a adequação da via eleita.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus, como remédio constitucional voltado à proteção da liberdade de locomoção, exige prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal evidente, não se prestando, geralmente, à substituição de recursos próprios ou ao reexame aprofundado de fatos e provas.

No caso em análise, discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de CARLOS ALBERTO CABRAL TAVARES, no bojo de investigação sobre a atuação de organização criminosa armada vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação no distrito de Icoaraci, supostamente dedicada à prática reiterada de extorsões contra motoristas de transporte alternativo, mediante imposição de pagamentos diários para exercício da atividade, além de corrupção sistêmica e ocultação de valores.

A decisão que decretou a prisão preventiva (ID.32728978, págs.3/27) encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos de interceptações telefônicas, análises financeiras e vinculações funcionais do paciente com a SEMUTRAN, os quais, segundo os autos, indicam sua inserção no núcleo estatal e operacional da organização investigada. A medida extrema foi amparada na gravidade concreta das condutas imputadas, na periculosidade do agente e na necessidade de desarticulação do grupo criminoso, subsumindo-se às hipóteses legais do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é firme ao reconhecer que a análise da atualidade da prisão cautelar deve considerar a permanência dos riscos processuais que a justificaram, e não meramente o lapso temporal desde a ocorrência dos fatos.

Conforme entendimento consolidado, a contemporaneidade "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si" (
STJ - HC 661801 SP
). Em outras palavras, o que se avalia é se os requisitos do
art. 312 do CPPB
, como o risco à ordem pública ou à instrução processual, ainda se fazem presentes.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é clara:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ESTELIONATO, FURTO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FALSA IDENTIDADE E MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, com alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante. 3. A questão em discussão também envolve a análise da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. III. Razões de decidir 4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.5. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em casos complexos.6.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 968770 RJ 2024/0477760-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).”

No caso em tela, a decisão de custódia foi reiterada em sucessivas oportunidades, inclusive com expressa menção à atualidade dos fundamentos, o que é plenamente admitido quando não há fato novo que indique alteração da situação fático-jurídica do paciente, conforme já decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE ATESTADA NO JULGAMENTO DO HC N. 577.813/BA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao revisar a necessidade da prisão cautelar, o Magistrado ressaltou a inexistência de fatos novos que justificassem a revogação da prisão e ratificou os fundamentos do decreto de prisão preventiva - já declarados idôneos por esta Corte no julgamento do HC n. 577.813/BA.
2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que "[não] se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas [...]"
( AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 3. Agravo desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 620697 BA 2020/0276994-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).”

Portanto, mantendo-se hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

Tampouco se constata ausência de individualização da conduta. A autoridade coatora detalhou a atuação do paciente no contexto das condutas apuradas, especialmente no que se refere à gestão financeira das extorsões e à intermediação de vantagens indevidas em razão da função pública exercida, com base em registros telemáticos, movimentações suspeitas e depoimentos colhidos.

A denúncia descreve, de forma suficiente para o exercício da ampla defesa, a participação do paciente nos fatos, preenchendo os requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Conforme entendimento jurisprudencial, não há que se falar em inépcia da denúncia quando a conduta é devidamente individualizada, ainda que de forma sucinta, permitindo a compreensão da acusação. Segue a jurisprudência abaixo:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E EXTORSÃO MAJORADAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCRIÇÃO GENÉRICA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS – TENTATIVA NÃO VERIFICADA – CRIMES CONSUMADOS – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA – ELEMENTO NORMATIVO OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITOS MENOS GRAVES – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – RÉU POLICIAL MILITAR – INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – APLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RECURSO DESPROVIDO
.

Se a denúncia atende aos requisitos legais de forma e conteúdo, conforme preceitua o art. 41 do CPP, revela-se inconsistente a alegação de que a acusação é genérica
. Não há falar em absolvição quando os relatos firmes e coerentes prestados pela vítima dão conta de que o apelante, ao tomar conhecimento sobre a atividade ilícita de jogo do bicho, em consequência da vantagem que pretendia receber, deixou de praticar ato de ofício e, na mesma oportunidade, se absteve de conduzir em flagrante os envolvidos e de entregar os materiais apreendidos, utilizados na exploração da jogatina, com a pretensão de apossamento definitivo da vantagem econômica indevida. É inviável o reconhecimento da tentativa da conduta de extorsão, no caso em que a ação policial não foi capaz de impedir que uma das vítimas, coagida, entregasse o maquinário de registro do jogo do bicho, certa quantia em dinheiro e demais materiais relacionados à jogatina, tendo obstado apenas que o réu efetivamente passasse a receber de forma contínua o lucro arrecadado, fase que caracteriza mero exaurimento do delito. É impossível a desclassificação da conduta de extorsão para o crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146), uma vez que o acervo probatório evidenciou que a grave ameaça exercida foi o meio pelo qual o acusado se utilizou para extorquir as vítimas, e não para obrigá-las a “não fazer o que a lei permite, ou a faze o que ela não manda”. Se as intimidações do acusado tinham por finalidade a obtenção de vantagem econômica, elemento normativo do tipo penal descrito no art. 158 do CP, descabe a desclassificação para o crime menos grave de ameaça. O fato de o réu ser policial militar justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade exacerbada.

Não cabe o afastamento da majorante do § 1º do art. 317 do CP, quando comprovado que, por consequência da vantagem pretendida, o apelante deixou de praticar ato de ofício. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de extorsão deve ser mantida quando evidente, pela farta prova testemunhal, o efetivo emprego do artefato para intimidar as vítimas. É imperativa a manutenção da pena acessória de perda do cargo público em desfavor do apelante, diante da conduta incompatível com o cargo por ele ocupado – corrupção passiva e extorsão de exploradores do jogo do bicho –, pois, tratando-se de integrante de carreira policial, tinha o dever de coibir tal prática. (
grifo nosso
) (TJ-MT 00043717520178110051 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2022).”

Ademais, o exame mais profundo das alegações defensivas, que buscam infirmar as conclusões da autoridade coatora, demandaria uma revaloração de provas, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF)
é pacífica no sentido de que o
writ
não se presta a tal finalidade.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. CARACTERIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.
2. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes
. 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
grifo nosso
) (STF - HC: 234344 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024).”

Dessa forma, existindo elementos que apontam para a participação do paciente nos delitos, e sendo a via do
habeas corpus
inadequada para a análise aprofundada do conjunto probatório, não há que se falar em constrangimento ilegal.

As condições pessoais do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são suficientes para infirmar os fundamentos da prisão, consoante jurisprudência pacificada do
Supremo Tribunal Federal (STF)
, do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e desta
Corte Estadual
, nos termos da
Súmula nº 08 do TJPA
.

O entendimento consolidado é que, presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia cautelar.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ESTUPRO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente, acusado de agredir e estuprar sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime, histórico de violência anterior e necessidade de resguardar a ordem pública, bem como de preservar a integridade física e psicológica da vítima. A defesa alegou a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do crime e pela reiteração delitiva; (ii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo histórico de violência doméstica e pelas circunstâncias do crime, o que justifica a segregação cautelar para garantir a ordem pública e a integridade da vítima. 4. A reiteração delitiva do acusado, que já responde por outros crimes de violência doméstica e teve medidas protetivas anteriores, reforça sua periculosidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa
. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).”

Da mesma forma, o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
, em sua
Súmula nº 08
, pacificou o entendimento de que "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Este entendimento é reiteradamente aplicado por esta Corte, como se observa no seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DA SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. IN CASU PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 07/07/2025, em razão da apreensão de 484g de substância análoga à maconha e 234g de substância análoga ao crack, transportadas em mochila destinada à zona rural de Itaituba/PA. 2. A Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPPB; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos graves à prisão, considerando as circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 4. A fundamentação da decisão impugnada atende aos requisitos do art. 312 do CPPB, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, à quantidade e diversidade das drogas, o modus operandi voltado à ocultação e à destinação a local de maior vulnerabilidade ao tráfico. 5. Quanto às condições pessoais do paciente, a jurisprudência consolidada afirma que estas, por si só, não têm condão de evitar a decretação da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08. 6. Em relação à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conclui-se que estas não são adequadas ao caso em questão, considerando a gravidade concreta do delito e a insuficiência dessas medidas para a garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é medida excepcional que se justifica quando apresentados os requisitos do art. 312 do CPPB, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares em casos que envolvam risco à ordem pública.
2. As condições pessoais não têm o condão de evitar a decretação da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPPB, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 08/TJPA"
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPPB, arts. 310, II; 312; 313, I; 319; 315. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 08/TJPA; TJPA, HC nº 0805036-52.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 27/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do writ e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2025. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 30 de setembro de 2025 Desa. Vânia Lúcia Silveira Relatora (
grifo nosso
) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08176699520258140000 30459064, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2025, Seção de Direito Penal).”

Portanto, a manutenção da prisão preventiva, no presente caso, está em conformidade com a jurisprudência pátria, uma vez que a presença de condições pessoais favoráveis não se sobrepõe à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Quanto à alegada existência de comorbidades, a impetração não se encontra instruída com prova médica idônea, contemporânea e conclusiva acerca da incompatibilidade do quadro clínico do paciente com a permanência em estabelecimento prisional. Nos termos do
art. 318, inciso II, do CPPB
, a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração inequívoca do risco real à integridade física do custodiado ou da impossibilidade de tratamento intramuros, ônus que não foi cumprido na hipótese.

O parecer ministerial, da lavra da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, corrobora a legalidade da prisão, reforçando a suficiência da motivação judicial e a persistência dos requisitos autorizadores da medida extrema, à luz da nova legislação e da jurisprudência dominante.

À vista do exposto, não se vislumbra flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,

voto por
CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
CARLOS ALBERTO CABRAL TAVARES
, nos autos do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401, em trâmite perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026